Tribunal: STF
Processo: AI 178723
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. UFESP.
LEGALIDADE.
 1. Deficiência no traslado: ausência da petição do
recurso de apelação. Peça essencial para a compreensão da
controvérsia e para se aferir o oportuno prequestionamento da
matéria constitucional. Inadmissibilidade da irresignação.
 2. UFESP. Legalidade declarada pelo Plenário desta Corte,
quando firmou-se o entendimento de que o Estado-membro tem
competência concorrente para legislar sobre Direito Tributário,
Financeiro e Econômico, sem violação ao sistema monetário nacional.
 3. Não se compreende no campo reservado à lei, pelo Texto
Constitucional, a definição do vencimento e do modo pelo qual se
procederá à atualização monetária das obrigações tributárias.
 4.Inocorre violação ao princípio da não-cumulatividade o
fato de vir a ser recolhido, por valor corrigido, o imposto apurado,
na época própria, pela diferença entre créditos e débitos efetuados
pelos respectivos valores singelos, já que correção monetária do
tributo não resulta acréscimo, mas simples atualização.
 Agravo regimental improvido.